Tribunal: TJDFT
Processo: 0736892-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0736892-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RICARDO HORTA DE ALVARENGA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO 1. Cadastre-se o credor RICARDO HORTA DE ALVARENGA (OAB/DF 57.890) como advogado em causa própria. 2. Em consequência, exclua-se a Defensoria Pública como representante processual do credor. 3. Por fim, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica, valendo ressaltar que esta Coordenadoria está efetuando a quitação de precatórios apresentados no ano de 2003, conforme lista cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto